Tribunal: TJMT
Processo: 1039714-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039714-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO PAZ NETO - CPF: 025.945.831-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), AURUM RENT A CAR LTDA - CNPJ: 32.446.264/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, condenando a seguradora autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte excluída do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravada, quando reconhecida a ilegitimidade passiva desta por ter adquirido o veículo causador do acidente após a ocorrência do sinistro.

III. Razões de decidir

3. A propriedade de bens móveis se transfere pela simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo pacífico o entendimento de que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado (Súmula 132/STJ).
4. O art. 338, parágrafo único, do CPC estabelece regra específica e cogente para os casos de substituição do réu em razão de sua ilegitimidade passiva, determinando que o autor reembolsará as despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído.
5. A parte que deu causa à propositura da demanda contra quem não deveria figurar no polo passivo deve arcar com os ônus da sucumbência, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, independentemente de ter agido de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, independentemente da aplicação do princípio da causalidade. 2. A ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não exime a parte autora do dever de diligenciar adequadamente sobre a real propriedade do bem à época do sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC, arts. 85, §8o, 338, parágrafo único; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 132; TJ-SP - AI: 20917862820228260000 SP, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 03/08/2022; TJ-MG - AC: 5015486-50.2022.8.13.0027, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 25/01/2024; TJ-DF 07118109020228070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais (processo no 1008845-24.2025.8.11.0041),
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
AURUM RENT A CAR LTDA
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a esta, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Conforme se depreende dos autos, a agravante ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos materiais em face da agravada, buscando o ressarcimento do valor de R$ 3.889,28 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) que desembolsou para o conserto do veículo de seu segurado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2023, envolvendo o veículo CHEVROLET S10, placa RLZ2H57, que constava como sendo de propriedade da agravada.

Em contestação (id. 199394855), a agravada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não era proprietária do veículo causador do dano na data do acidente, tendo adquirido o bem apenas em 10/09/2024, ou seja, aproximadamente nove meses após o sinistro. Para comprovar sua alegação, juntou extrato do DETRAN (id. 199394890) demonstrando que, à época do acidente, o veículo pertencia à empresa CS Brasil Frotas S.A.

A agravante, em impugnação à contestação (id. 201806543), reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada e requereu a substituição do polo passivo para inclusão da empresa CS Brasil Frotas S.A., além da não condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação no patamar mínimo legal.

O juízo
a quo
, por meio da decisão agravada (id. 211977441), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à agravada, deferiu o pedido de substituição do polo passivo e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 338, parágrafo único c/c art. 85, §8o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 327840376), a agravante sustenta que não deu causa à citação da parte ilegítima, pois realizou pesquisa prévia no SENATRAN antes do ajuizamento da ação, onde constava que a agravada era proprietária do veículo causador do acidente. Argumenta que a agravada não cumpriu a obrigação prevista no art. 134 do CTB, de comunicar ao DETRAN a venda do veículo, o que a induziu a erro. Invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que quem deu causa à propositura da demanda foi a própria agravada, ao não formalizar a transferência da propriedade do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 327879380).

A agravante comprovou o recolhimento do preparo (id. 329963388).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 336681393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais (processo no 1008845-24.2025.8.11.0041), que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
AURUM RENT A CAR LTDA
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a esta, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia cinge-se à análise da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravada, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva desta última.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos materiais em face da agravada, por entender que esta seria a proprietária do veículo causador do acidente, conforme consulta realizada no SENATRAN. Contudo, após a apresentação da contestação, restou comprovado que, na data do sinistro (11/12/2023), o veículo já havia sido alienado à empresa CS Brasil Frotas S.A., embora a transferência formal perante o órgão de trânsito não tivesse sido realizada.

A agravante sustenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, argumentando que foi induzida a erro pela agravada, que não providenciou a comunicação da venda do veículo ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do CTB.

Ocorre que, não obstante a ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito, é certo que a propriedade de bens móveis se transfere pela simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Assim, uma vez comprovada a alienação do veículo antes da ocorrência do acidente, a agravada não pode ser responsabilizada pelos danos causados pelo bem, ainda que figure como proprietária nos registros do DETRAN.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
" (Súmula 132/STJ).

À propósito:

Ilegitimidade passiva –
É remansosa a jurisprudência e doutrina no sentido de que, somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte no processo, ativa e passivamente; sendo que, transferido o veículo antes do evento, com ou sem formalização do negócio jurídico no órgão de trânsito competente, não é mais legitimado no polo passivo o alienante
, o que é objeto de súmula junto ao STJ, de no 132: "A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado" - Não fosse assim, o alienante do veículo ficaria perpetuamente à mercê dos atos praticados pelo adquirente do bem, bastando para tanto que este não providenciasse a transferência junto ao DETRAN - A alienação anterior ao evento está provada documentalmente, não infirmada a prova por qualquer outra contrária. Reconhecida no caso vertente, a ilegitimidade passiva 'ad causam' do corréu – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20917862820228260000 SP 2091786-28.2022 .8.26.0000, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2022) (destaquei)

Na hipótese, denota-se dos autos de origem – PJE n. 1008845-24.2025.8.11.0041 – que o acidente causado pelo veículo Chevrolet/S10 ADV FD2, PLACA: RLZ2H57, ocorreu em
11/12/2023
, que por ocasião do ajuizamento da ação regressiva, em
26/02/2025
, constava em nome da agravada AURUM RENT A CAR LTDA, conforme consta do documento de id. 185397131 dos autos de origem.

No entanto, de acordo com o Extrato de Veículo (id. 199394890 dos autos de origem), o veículo automotor em questão fora adquirido pelo agravado após o acidente, ou seja, em
19/09/2024
. À época do acidente, pertencia a CS BRASIL FROTAS LTDA.

Ante tal situação, a autora ora agravante, ao propor a ação, incluiu no polo passivo o agravado que não era o proprietário à época do acidente.

Deixou de diligenciar perante os órgãos de trânsito o verdadeiro proprietário no momento do sinistro, dessa feita a tese recursal não prospera.

No caso, incontroverso que o veículo no momento do acidente constava em nome da CS BRASIL FROTAS LTDA. e o agravante não realizou a pesquisa de propriedade junto ao órgão de trânsito competente para averiguar. Somente dois anos após acidente, quando o veículo já havia sido alienado e transferido, fez buscas perante o órgão competente.

Quanto aos
honorários advocatícios
, o legislador estabeleceu regra específica para os casos de substituição do réu em razão de sua ilegitimidade passiva, prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, que assim dispõe: "
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o
."

Trata-se de norma cogente que não comporta interpretação diversa, independentemente da aplicação do princípio da causalidade. O legislador optou por estabelecer uma regra objetiva para essas situações, visando compensar o réu ilegítimo pelos custos que teve com sua defesa, ainda que o autor tenha agido de boa-fé ao incluí-lo no polo passivo.

Sendo julgado parcialmente extinto o feito em favor da parte contra a qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva, recai sobre a parte autora, ora agravada, o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte ré, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...) O processo não pode reverter em dano para quem tinha razão para o instaurar (...)" ( Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 434).

No caso em apreço, a agravada foi obrigada a constituir advogado e apresentar contestação para demonstrar sua ilegitimidade passiva, incorrendo em despesas que devem ser ressarcidas pela agravante, nos termos da legislação processual vigente.

À propósito:

A legitimidade da parte deve ser analisada observando-se se há pertinência subjetiva das alegações feitas pelo autor na petição inicial Não havendo prova de que a empresa participou do negócio jurídico, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
Sendo julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, em favor da parte contra a qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva, recai sobre a parte autora o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte adversa, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5015486-50.2022.8 .13.0027, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/01/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. INCLUSÃO INDEVIDA DA VIÚVA MEEIRA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo .
2. O direcionamento indevido da execução contra quem, desde o início, não poderia ser parte executada no feito, provocando a extinção por ilegitimidade passiva, dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.
3. No Tema Repetitivo 1 .076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie. 4. Não há cogitar de redução da verba honorária quando o percentual estipulado na origem já se encontra no patamar mínimo previsto no diploma processual, bem assim o proveito econômico obtido equivale ao valor da causa. 5 . Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07118109020228070000 1662951, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023) (destaquei)

Ademais, o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando o valor da causa (R$ 3.889,28) e o trabalho desenvolvido pelo advogado da agravada, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §8o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026